Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra Acórdão negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, defende omissão no trecho da decisão que determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor do indébito, pois não esclarecido qual o termo inicial da aplicação do fator composto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 68307707.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. Isso porque o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
6. Contudo, apesar da inexistência de omissão no acórdão embargado, quanto à incidência da taxa Selic sobre o valor do indébito, pontue-se que conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 145 pelo Superior Tribunal de Justiça, se os pagamentos forem efetuados após 01/01/1996, o termo inicial para aplicação da taxa SELIC será o do pagamento indevido. Assim, conforme determinado na sentença, o débito deve atualizado utilizando-se a taxa Selic, desde o pagamento indevido.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para esclarecer o termo inicial para aplicação da taxa Selic na repetição do indébito tributário.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.